Tribunal: TJSP
Processo: 2051472-11.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2051472-11.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente ADRIEL DOS
SANTOS e Impetrante ARIOMAR COSTA DE JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente sem voto), MIGUEL MARQUES E SILVA E FERNANDO TORRES
GARCIA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051472-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.921
2
Voto no 13.921
Impetrante: Ariomar Costa de Jesus
Pacte: Adriel dos Santos
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 32a Vara Criminal da
Capital
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública, situação que pode vir caracterizada pelas
próprias circunstâncias do crime imputado. 2. Decisão fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, impetrado pelo
advogado Ariomar Costa de Jesus em favor de Adriel dos Santos. Alega-se,
em suma, que o paciente, preso preventivamente pela suposta prática dos
crimes de roubo tentado e corrupção de menores, padece de constrangimento
ilegal pela ausência dos requisitos legais para a custódia cautelar. Busca-se a
desconstituição da prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas
cautelares alternativas.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls. 27/29).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
33/34).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela concessão da ordem (fls. 37/45).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu os crimes
de roubo e corrupção de menores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051472-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.921
3
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial iniciado por auto
de prisão em flagrante que, no dia 05 de janeiro de 2020, por volta das 03h45min, na Rua Nilton
Coelho de Andrade, no 424, Vila Maria nesta cidade e comarca de São Paulo, ADRIEL DOS
SANTOS, qualificado a fls. 24, previamente ajustado, agindo em concurso e com unidade de
desígnios com os adolescentes Lucas Silva dos Santos e Aleksander Clay Rodrigues de Carvalho,
nascidos, respectivamente, em 08/09/2004 e 31/07/2002, mediante grave ameaça exercida com
simulacro de arma de fogo, tentou subtrair para si e para outrem, bens pertencentes às vítimas
Fernando da Silva Ricardi e Rodrigo de Menezes Gomessomente não se consumando a infração
por circunstâncias alheias à sua vontade.
Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de
local mencionadas no parágrafo anterior, ADRIEL DOS SANTOS, qualificado a fls. 24,
corrompeu e facilitou a corrupção dos adolescentes Lucas Silva dos Santos e Aleksander Clay
Rodrigues de Carvalho, nascidos, respectivamente, em 08/09/2004 e 31/07/2002, com eles
praticando infração penal.
Segundo o apurado, nas circunstâncias de tempo descritas acima,
o denunciado e seus comparsas adolescentes, previamente conluiados, decidiram roubar bens,
razão pela qual se dirigiram ao local dos fatos.
Já no local citado, os roubadores avistaram as vítimas no interior
de um veículo, ocasião em que mediante o emprego de um simulacro de arma de fogo portado
pelo denunciado, atiraram-se sobre o automóvel e deram voz de assalto.
Ocorre que a vítima e passageiro Rodrigo, por ser policial militar,
reagiu ao assalto, efetuando três disparos contra ADRIEL, razão pela qual todos os roubadores
empreenderam fuga.
Policiais Militares em patrulhamento de rotina foram acionados e
após serem informados pelas vítimas sobre as características dos roubadores, realizaram buscas
no interior da comunidade “Marconi”, logrando êxito em encontrar o denunciado e os dois
adolescentes, os quais detinham as mesmas características físicas narradas pelas vítimas.
Feita a abordagem, em revista pessoal, nada de ilícito fora
encontrado em poder dos mesmos. Entretanto, em uma lixeira localizada nas imediações do local
da abordagem, os milicianos encontraram um simulacro de pistola na cor preta.
Diante das circunstâncias da abordagem, os três indivíduos foram
encaminhados até a Delegacia para averiguação, oportunidade em que foram reconhecidos por
ambas as vítimas.
É dos autos, ainda, que, ao envolver os adolescentes infratores no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051472-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.921
4
roubo, o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção deles, contribuindo para o desvirtuamento
ético e moral dos inimputáveis e promovendo o envolvimento deles nos nefastos rumos da
delinquência violenta(...)” (cf. fls. 63/66 dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Por sua vez, as circunstâncias concretas do caso,
mais precisamente, crime praticado com emprego de simulacro arma de fogo,
em concursos de agentes com dois adolescentes, estão a indicar que o
paciente é pessoa perigosa, cuja liberdade põe em risco a coletividade, a
reclamar uma pronta reação do ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar
bens jurídicos fundamentais.
Daí porque, a custódia cautelar se justifica para a
garantia da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2051472-11.2020.8.26.0000 -Voto no 13.921
5
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva, por
ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por outra medida
cautelar.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 52/53 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise da prisão em flagrante, com referência a circunstâncias concretas do
caso, o que permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na
gravidade em abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou
mantêm a prisão preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando
uma análise sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF,
RHC no 89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min.
Gilmar Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no
154.164, rel. Min. Felix Fischer).
De toda sorte, como aqui dito, existem sim dados
concretos que justificam a custódia cautelar.
5. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator